Tribunal: STJ
Processo: 0563681-76.2003.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979147 - MG(2025/0243829-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STELMAR BORGES VIANNA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
AGRAVADO
: VALDIR FORONI
AGRAVADO
: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA FORONI
AGRAVADO
: POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI
ADVOGADOS
: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802
PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP059613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CRITÉRIO TEMPORAL
PARA AFERIÇÃO DA INSOLVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A prestação jurisdicional foi entregue pelo Tribunal de origem, que
enfrentou expressamente as questões suscitadas, não havendo omissão ou
ausência de fundamentação. O inconformismo da parte com o mérito da
decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. A questão da atualização do crédito exequendo para fins de aferição da
insolvência não constitui inovação recursal, mas sim um desdobramento
lógico e indissociável da tese de insolvência, sendo inerente à análise da
capacidade patrimonial do devedor.
3. A metodologia adotada pelo Tribunal de origem para aferir a solvência do
devedor, ao comparar valores apurados em marcos temporais distintos sem
homogeneização, distorceu a realidade patrimonial do devedor no momento
exigido pela lei para a verificação da insolvência, caracterizando erro de
direito.
4. A decisão sobre qual prova se mostrou mais convincente para formar o
convencimento do julgador é matéria de fato, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame de provas nesta instância
especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento da apelação, com aplicação do critério temporal
síncrono para aferição da insolvência e afastamento da pecha de inovação
recursal quanto à tese de atualização do crédito.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f4ed7a19-8b20-4f00-b6e8-e3cdba39cf5d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/03/2026
09/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f4ed7a19-8b20-4f00-b6e8-e3cdba39cf5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979147 - MG(2025/0243829-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STELMAR BORGES VIANNA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
AGRAVADO
: VALDIR FORONI
AGRAVADO
: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA FORONI
AGRAVADO
: POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI
ADVOGADOS
: EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802
PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP059613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CRITÉRIO TEMPORAL
PARA AFERIÇÃO DA INSOLVÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A prestação jurisdicional foi entregue pelo Tribunal de origem, que
enfrentou expressamente as questões suscitadas, não havendo omissão ou
ausência de fundamentação. O inconformismo da parte com o mérito da
decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. A questão da atualização do crédito exequendo para fins de aferição da
insolvência não constitui inovação recursal, mas sim um desdobramento
lógico e indissociável da tese de insolvência, sendo inerente à análise da
capacidade patrimonial do devedor.
3. A metodologia adotada pelo Tribunal de origem para aferir a solvência do
devedor, ao comparar valores apurados em marcos temporais distintos sem
homogeneização, distorceu a realidade patrimonial do devedor no momento
exigido pela lei para a verificação da insolvência, caracterizando erro de
direito.
4. A decisão sobre qual prova se mostrou mais convincente para formar o
convencimento do julgador é matéria de fato, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias, sendo vedado o reexame de provas nesta instância
especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento da apelação, com aplicação do critério temporal
síncrono para aferição da insolvência e afastamento da pecha de inovação
recursal quanto à tese de atualização do crédito.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STELMAR BORGES
VIANNA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 1149; e-STJ, fl. 1319):
"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À
EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO - NÃO
VERIFICAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO ANTES DA
-
LEI 11.232/05
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ALIENAÇÃO
REALIZADA APÓS A CITAÇÃO, ANTES DA PENHORA - BOA-FÉ - ÔNUS
DOS
EMBARGANTES
-
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR
NÃO
DEMONSTRADA. Se o julgador expõe os motivos de seu convencimento, não
há que se falar em nulidade da sentença que deixou de apreciar questões
prejudicadas pelas teses acolhidas. Não se exigindo a averbação
premonitória em execuções iniciadas antes das inovações trazidas pela
é do comprador o ônus de demonstrar que adotou as cautelas
Lei 11.232/05,
legais exigidas para a alienação do bem. Ante a solvência do devedor, deve
ser mantido inalterado o ato jurídico perfeito."

Os embargos de declaração opostos em 2019 foram rejeitados, com imposição de
multa (fls. 1177-1182). Posteriormente, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal
de Justiça, novos embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes (fls. 1356-
1361).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois
(i) arts. 1.022, inciso II, e 1.013, caput e § 1o, do Código de Processo Civil
teria havido omissão não sanada sobre a atualização do crédito e a análise do estado de
insolvência, e o Tribunal teria deixado de conhecer questões suscitadas e discutidas no processo
relativas ao capítulo impugnado sob indevida pecha de inovação recursal.
(ii)
do Código de Processo Civil de 1973 (atual
art. 593, inciso II,
, pois a aferição do estado de
do Código de Processo Civil de 2015)
art. 792, inciso IV,
insolvência teria de ser realizada no momento do negócio tido por fraudulento, considerando o
valor do bem e da dívida à época (ou, ao menos, a atualização da dívida ao marco da avaliação),
o que não teria sido observado.
, pois o acórdão teria
(iii) arts. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
aplicado indevidamente o ônus da prova como regra de julgamento ao privilegiar avaliação
apresentada pelos
não obstante a divergência de valores, quando seria
embargantes/recorridos,
dos embargantes o encargo de demonstrar a suficiência do bem remanescente.
, ainda, para fins de nulidade
(iv)
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso II,
do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, pois questões essenciais à solução da
controvérsia (atualização do crédito e critério temporal da insolvência) teriam permanecido sem
enfrentamento adequado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1390-1397).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 1474-1475), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, VALDIR FORONI e LUZIA APARECIDA DE
ALMEIDA FORONI alegam ter adquirido, de boa-fé, imóvel não alcançado por registro de
penhora, desconhecendo a execução contra os vendedores, e sustentam que a alienação não os
reduziria à insolvência dos executados, à luz do
II, do
Com base nessa
art. 593,
CPC/73.
narrativa, propõem embargos de terceiro para afastar a constrição, manter a posse e cancelar a
averbação de ineficácia do negócio na matrícula do imóvel.
A sentença julga procedentes os embargos de terceiro, determina a desconstituição
da penhora e o cancelamento da averbação, e condena o embargado em custas e honorários.
Fundamenta que, ausente registro da penhora, o reconhecimento de fraude à execução exige
prova de má-fé do adquirente (
, e que o laudo pericial indica inexistência de
Súmula 375/STJ)
insolvência, de modo que prevalece a presunção de boa-fé dos embargantes (e-STJ, fls. 1052-
1058).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeita a preliminar e nega
provimento à apelação do exequente, mantendo a sentença. Registra os marcos temporais
(execução em 1999, citação em 2000, alienação em 2001 e penhora em 2003), destaca o ônus
dos embargantes quanto às cautelas e certidões, mas conclui que não se comprova a insolvência
do devedor, pois o laudo pericial atribui ao imóvel valor suficiente para saldar o crédito, razão
pela qual subsiste o ato jurídico e o levantamento da constrição (e-STJ, fls. 1148-1157).
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, que impugnou
devidamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e verificado o prequestionamento,
ainda que implícito, das matérias devolvidas, passo ao exame das teses do recurso especial.
1. Da negativa de prestação jurisdicional e da violação ao efeito devolutivo (arts.
1.022 e 1.013 do CPC)
O recorrente sustenta que o Tribunal de origem, mesmo após determinação desta
Corte Superior para rejulgar os embargos de declaração, permaneceu omisso quanto a dois
pontos centrais: a necessidade de atualização do crédito exequendo para a data da perícia e o
critério temporal para aferição da insolvência. Alega, ainda, que o Tribunal violou o art. 1.013
do CPC ao qualificar indevidamente a discussão sobre a atualização do crédito como inovação
recursal.
A alegação de violação ao
do CPC não prospera.
art. 1.022
Com efeito, após o provimento de recurso especial anterior, que anulou o primeiro
acórdão dos aclaratórios (e-STJ, fls. 1319-1322), o Tribunal
proferiu novo julgamento (e-
a quo
STJ, fls. 1356-1361), no qual enfrentou expressamente as questões. Com relação à atualização
do crédito, o Tribunal considerou a tese como "
" (e-STJ, fl. 1360).
clara inovação recursal
Quanto ao critério temporal, reafirmou sua posição, integrando a fundamentação para justificar a
prevalência de uma avaliação sobre a outra. A prestação jurisdicional, portanto, foi entregue. O
mero inconformismo da parte com o mérito da decisão que lhe foi desfavorável não se confunde
com omissão ou ausência de fundamentação. A propósito:

Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Contudo, assiste razão ao recorrente quanto à violação ao
§ 1o, do CPC. A
art. 1.013,
questão da "
" para fins de aferição da insolvência
necessidade de atualização do valor do crédito
não constitui matéria nova, mas sim um desdobramento lógico e indissociável da própria tese de
insolvência, que foi o cerne da controvérsia desde a origem e o ponto central do capítulo da
sentença impugnado na apelação. A forma de calcular e comparar os valores (patrimônio x
dívida) é inerente à análise da insolvência. Ao recusar-se a examinar o argumento sob a pecha de
inovação recursal, o Tribunal de origem restringiu indevidamente o efeito devolutivo em
profundidade da apelação, negando vigência ao referido dispositivo legal.
2. Do critério temporal para aferição da insolvência (art. 593, II, do
)
CPC/73
O ponto central do recurso especial reside na metodologia utilizada pelo Tribunal de
origem para afastar o estado de insolvência do devedor. O recorrente argumenta que a análise
deve ser feita no momento da alienação (2001), utilizando-se de valores contemporâneos tanto
para o patrimônio quanto para a dívida.
O acórdão recorrido, ao analisar a solvência, afirmou que "o valor atribuído ao
imóvel foi de R$ 288.491,55, suficiente para cobrir o valor do crédito exequendo à data da
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

" (e-STJ, fl. 1156). Ocorre que o valor de R$ 288.491,55 foi apurado em laudo pericial
alienação
realizado em 2015 (e-STJ, fl. 1156), enquanto o "
" refere-
crédito exequendo à data da alienação
se ao ano de 2001.
Tal metodologia padece de vício lógico e jurídico. A comparação entre valores
apurados em marcos temporais tão distintos – com um lapso de 14 anos – sem a devida
homogeneização, distorce a realidade patrimonial do devedor no momento em que a lei exige a
verificação da insolvência. A análise da capacidade do patrimônio remanescente cobrir o passivo
existente deve ser síncrona. Ou se comparam os valores de ambos na data da alienação (2001),
ou se atualizam ambos para uma mesma data posterior (por exemplo, a data da perícia em 2015).
A questão não envolve o reexame de prova, vedado pela
mas sim a
Súmula 7/STJ,
qualificação jurídica do critério adotado pelo Tribunal de origem a partir dos fatos que ele
mesmo delineou. O fato é que se comparou um valor de 2015 com um valor histórico de 2001. O
direito é que tal comparação, por ser temporalmente assimétrica, não se presta a comprovar a
solvência para os fins do
II, do
art. 593,
CPC/73.
Caracterizado o erro de direito, impõe-se a anulação do acórdão para que o Tribunal
de origem refaça o julgamento da apelação, aplicando o critério jurídico correto para a aferição
da insolvência.
3. Do ônus da prova (art. 373 do CPC)
O recorrente alega que o acórdão aplicou indevidamente o ônus da prova ao
privilegiar a avaliação apresentada pelos embargantes e não a sua. Sustenta que caberia aos
adquirentes o ônus de demonstrar a suficiência do bem remanescente.
O Tribunal de origem, contudo, foi explícito ao afirmar que "os embargantes
" (e-STJ, fl. 1156), amparando sua
cumpriram seu ônus de demonstrar a solvência do devedor
conclusão no laudo pericial produzido nos autos. Verificar se tal prova era ou não suficiente, ou
se a avaliação do recorrente deveria ter prevalecido, exigiria uma incursão no conjunto fático-
probatório, o que é vedado nesta instância especial.
Além disso, conforme entendimento desta Corte, o sistema de persuasão racional,
adotado nos arts. 130 e 131 do
e nos arts. 370 e 371 do
não permite compelir
CPC/73
PC/2015,
o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas
pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. A
propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os argumentos do acórdão. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

3. No sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada
prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base
nestas formou seu convencimento motivado.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não houve promessa
ou tratativas capazes de despertar legítima expectativa nos agravantes de que
os empréstimos seriam concedidos independentemente da análise do risco
das operações e da entrega dos documentos necessários, não havendo que se
falar em quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira. A alteração
desse entendimento demandaria o reexame das provas contidas nos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
,
AREsp n. 2.162.422/RJ,
Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
21/11/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. "A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, o que faz atrair o óbice da
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.145.021/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Ademais, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento. Desse modo, não é possível compelir o
julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo
exame do arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade
dos fatos.
4. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a
quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ,
bem como de cláusula contratual (
.
Súmula n. 5/STJ)
Agravo internoimprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.340.674/RJ,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
11/9/2023,
13/9/2023,

Portanto, a decisão sobre qual prova se mostrou mais convincente para formar o
convencimento do julgador é matéria de fato, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão,
para, reconhecendo a violação aos arts. 1.013, § 1o, do
dar-lhe provimento
e 593, II, do
anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
CPC/15
CPC/73,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que proceda a novo julgamento do
recurso de apelação, afastando a pecha de inovação recursal quanto à tese de atualização do
crédito e reavaliando o requisito da insolvência a partir de um critério temporal síncrono, que
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

confronte o valor do crédito exequendo e o do patrimônio remanescente do devedor em um
mesmo marco temporal.
Prejudicada a análise quanto à majoração de honorários prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:49:27
Código de Controle do Documento: b88634c1-9e99-4c13-a40b-e3291fd843bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.979.147 / MG
Número Registro: 2025/0243829-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05636817620038130701 070103563681 10701030563681 10701030563681001 10701030563681002
10701030563681003 10701030563681004 201903359229 5636817620038130701 701030244159
70103563681
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STELMAR BORGES VIANNA
ADVOGADOS : BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
IGOR DE OLIVEIRA MANSUR - MG186452
AGRAVADO
: VALDIR FORONI
AGRAVADO
: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA FORONI
AGRAVADO
: POLIANA FERNANDES DE ALMEIDA FORONI
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DA SILVA - SP059613
EDUARDO COIMBRA RODRIGUES - SP153802
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54846894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: 90066fd4-0bcd-4854-9060-0869f97a3447

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: 90066fd4-0bcd-4854-9060-0869f97a3447